Tribunal: TJDFT
Processo: 0718771-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PRETENSÃO. RESISTIDA. HONORÁRIOS. ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABÍVEIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TABELA. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. OBSERVÂNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença proferida em ação de produção antecipada de provas que condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em aferir o cabimento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e o parâmetro de sua fixação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça e esta Segunda Turma Cível decidiram que é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em ação de produção antecipada de provas quando a pretensão é resistida.
4. O Código de Processo Civil estabeleceu a regra de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em percentual do valor da condenação, do proveito econômico ou do valor da causa. A equidade será o parâmetro de fixação quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo.
5. O art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil determina a aplicação dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais quando o critério utilizado for a equidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: "1. Deve haver a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em ação de produção antecipada de provas quando a pretensão é resistida. 2. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade nas ações cíveis de jurisdição contenciosa ou que assumam esse caráter deve observar o valor mínimo de vinte e cinco (25) Unidades Referenciais de Honorários (URH) recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF)".
_________________
Dispositivos relevantes: CPC, art. 85, §2o, 8o e 8-A.
Jurisprudência Relevante: TJDFT, ApCiv 0703573-59.2025.8.07.0001, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 16.7.2025; STJ, AgInt no AREsp no 2.821.991/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28.4.2025; STJ, REsp 1.850.512, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.3.2022; Súmula Vinculante no 10/STF.